Tribunal: TJBA
Processo: 8066528-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066528-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: L. L. P.

Advogado(s)
:
LUCIANO PEREIRA BARBOSA

AGRAVADO: JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
GESIEL FERREIRA GOMES, ERICO ADAMI SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PRINCIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL E OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE MENOR MERAMENTE REFLEXO. NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL DO LITÍGIO. COABITAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A ATUAÇÃO DO
CUSTOS LEGIS
. MÉRITO RECURSAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR INTERPOSTO PELA GENITORA. UNIDADE FAMILIAR. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno
interposto pela recorrente, menor de idade, contra decisão monocrática (ID 93660715) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela manejado. A decisão recorrida fundamentou a inadmissibilidade na ocorrência de
preclusão consumativa
e na violação ao
princípio da unicidade recursal
, uma vez que a ordem de imissão de posse já havia sido objeto de recurso anterior (Agravo de Instrumento nº 8058427-62.2025.8.05.0000). A Agravante sustenta ter legitimidade própria para recorrer, por não ter sido citada na ação de origem, e alega a nulidade do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se a preclusão, decorrente da interposição de recurso anterior pela ré (genitora da Agravante) contra a ordem de imissão de posse, impede a interposição de novo Agravo de Instrumento pela filha menor, que alega ser terceira interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de recurso anterior pela ré na ação de origem, representante legal da Agravante, contra a mesma decisão interlocutória,
esgota a faculdade processual de recorrer
, configurando a
preclusão consumativa
.

A apresentação de novo recurso pela filha da ré contra o mesmo ato judicial viola o
princípio da unicidade recursal
, que estabelece a regra de que, para cada decisão, cabe apenas um recurso.

Os efeitos da ordem de imissão de posse, direcionada à ré possuidora,
alcançam todos os ocupantes do imóvel
cujo direito de permanência deriva da posse dela, incluindo o núcleo familiar.

A Agravante, na qualidade de filha da ré e ocupante do imóvel sob a dependência desta,
não possui legitimidade autônoma
para, como terceira interessada, rediscutir a matéria já decidida e coberta pela preclusão. Permitir que cada integrante do grupo familiar recorra individualmente da mesma decisão judicial viola a
segurança jurídica
e a
duração razoável do processo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Opera-se a preclusão consumativa quando a faculdade de recorrer contra uma decisão judicial é exercida, o que impede a interposição de novo recurso contra o mesmo ato, ainda que por parte diversa do mesmo núcleo familiar, em respeito ao princípio da unicidade recursal. 2. A eficácia da ordem de imissão de posse proferida contra a ré, possuidora direta, estende-se aos demais ocupantes que dela dependem, como a filha menor, não se configurando esta como terceira interessada com legitimidade para reabrir a discussão sobre matéria já coberta pela preclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
° 8066528-88.2025.8.05.0000
, agravante
L. L. P.
, representada por sua genitora
e como agravado
JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto de sua Relatora.

Salvador, .